Tribunal: TCU
Processo: 007.817/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao Transferências Legais - 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados ao Município de Cajueiro-AL, no exercício de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Palmery Melo Neto, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir de das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/2/2019 10.805,90 27/2/2019 11.129,74 28/3/2019 12.898,96 30/4/2019 10.631,42 9/5/2019 5.810,00 17/5/2019 4.010,00 29/11/2019 26.042,70 12/6/2019 5.220,90 18/12/2019 8.000,00 1/2/2019 2.627,00 4/2/2019 400,00 22/2/2019 400,00 22/2/2019 57,86 27/2/2019 5.449,04 17/4/2019 700,00 30/4/2019 6.358,66 30/4/2019 65,00 4/7/2019 700,00 17/10/2019 3.999,54 4/7/2019 52,56 26/11/2019 63,81 1/2/2019 7.277,48 1/2/2019 7.984,00 4/2/2019 700,00 4/2/2019 600,00 4/2/2019 800,00 4/2/2019 1.400,00 22/2/2019 800,00 22/2/2019 600,00 22/2/2019 1.400,00 22/2/2019 700,00 22/2/2019 39,55 22/2/2019 89,33 22/2/2019 48,52 22/2/2019 93,91 22/2/2019 119,41 27/2/2019 7.513,00 27/2/2019 7.513,00 1/3/2019 83,10 21/3/2019 1.000,00 12/4/2019 5.893,80 17/4/2019 5.147,25 17/4/2019 5.324,90 17/4/2019 800,00 17/4/2019 700,00 17/4/2019 1.000,00 17/4/2019 784,75 17/4/2019 784,75 24/4/2019 2.699,50 30/4/2019 103,21 30/4/2019 65,73 30/4/2019 146,28 30/4/2019 36,17 30/4/2019 784,75 30/4/2019 13.819,62 30/4/2019 55,55 30/4/2019 142,21 30/4/2019 147,10 30/4/2019 9.032,32 30/4/2019 1.033,33 13/5/2019 1.000,00 13/5/2019 400,00 17/5/2019 400,00 28/5/2019 996,21 4/7/2019 96,85 4/7/2019 99,11 4/7/2019 91,55 4/7/2019 38,01 4/7/2019 976,50 4/7/2019 1.000,00 4/7/2019 400,00 4/7/2019 800,00 4/7/2019 700,00 23/7/2019 3.502,60 29/7/2019 2.971,00 29/7/2019 9.032,32 10/10/2019 12.898,96 10/10/2019 10.552,82 11/10/2019 2.971,00 11/10/2019 3.502,60 11/10/2019 400,00 11/10/2019 1.000,00 11/10/2019 700,00 11/10/2019 800,00 11/10/2019 307,87 11/10/2019 59,31 11/10/2019 67,15 11/10/2019 1.062,42 11/10/2019 810,98 11/10/2019 95,06 19/11/2019 10.552,82 19/11/2019 15.217,88 19/11/2019 35,38 19/11/2019 700,00 19/11/2019 800,00 19/11/2019 212,33 19/11/2019 400,00 19/11/2019 1.250,00 29/11/2019 10.552,82 29/11/2019 15.709,96 3/12/2019 652,32 3/12/2019 652,32 3/12/2019 750,40 3/12/2019 750,40 30/4/2019 109,87 30/4/2019 60,84 4/7/2019 720,00 9/7/2019 818,60 3/9/2019 750,40 11/9/2019 750,40 11/9/2019 999,22 9.2. aplicar ao Sr. Antônio Palmery Melo Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao responsável, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, esta última nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.